Tribunal: TJDFT
Processo: 0701086-36.2023.8.07.0018
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0701086-36.2023.8.07.0018 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO DISTRITO FEDERAL - DER, VISAN SEGURANCA PRIVADA LTDA EMBARGADO: PARTNER SECURITY SERVICOS DE SEGURANCA LTDA D E S P A C H O Pela petição de ID Num. 57729388, os advogados constituídos pela empresa VISAN SEGURANÇA PRIVADA EIRELI na procuração juntada no ID Num. 49243976, noticiam a rescisão do contrato de prestação de serviços advocatícios e requerem a suspensão do processo, até que seja regularizada a representação processual, com fundamento no art. 313, I, do CPC, bem como que seja notificada a parte para regularizar sua representação nos autos. Tendo em vista que já foram interpostos Recursos Especiais por ambas as partes (IDs Num. 57694140 e Num. 58604948), remetam-se os autos à Presidência do eg. Tribunal para apreciação. Intimem-se. Brasília/DF, 16 de maio de 2024. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator (ap)